Tribunal: TJSP
Processo: 1013965-67.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
r 998/2000, na qualidade de órgão municipal executivo de trânsito, com competência conferida pelo artigo 24 do Código de Trânsito Brasileiro para fiscalizar, autuar, aplicar medidas administrativas e multas por infrações de trânsito. Alegações da empresa, não refutadas pelo interessado, de que não persegue lucro, nunca distribuiu dividendos entre acionistas, destina o produto das multas ao Município, que faz os repasses nos termos do artigo 320 do Código de Trânsito Brasileiro, tendo como acionista majoritário o próprio Município, com 99,99% das ações. Válidos, portanto, os atos de polícia questionados. Recurso provido para julgar improcedente a demanda, com inversão dos ônus da sucumbência e fixação de honorários advocatícios, também pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, em mil e quinhentos reais, não baseada na expressão econômica de demanda porque muito baixa.
(TJSP; Apelação Cível 1013965-67.2020.8.26.0506; Relator (a): Edson Ferreira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/11/2020; Data de Registro: 14/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Multas e demais Sanções

Relator(a):

Edson Ferreira

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/11/2020

Data de publicação:

14/11/2020

Ementa:
APELAÇÃO. Multas de trânsito. Pretensão, acolhida pela sentença, de anular atos de polícia de trânsito por não caber o seu exercício por sociedade de economia mista. Possibilidade reconhecida por Supremo Tribunal Federal, Tema 532, em 26-10-2020, superando antiga posição, ADI 1717, de 07-11-2002: "É constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de

Ementa:
APELAÇÃO. Multas de trânsito. Pretensão, acolhida pela sentença, de anular atos de polícia de trânsito por não caber o seu exercício por sociedade de economia mista. Possibilidade reconhecida por Supremo Tribunal Federal, Tema 532, em 26-10-2020, superando antiga posição, ADI 1717, de 07-11-2002: "É constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial". Orientação que cumpre adotar, Código de Processo Civil, artigo 927, III, revendo posição anterior em sentido contrário desta Câmara, que predominava nesta Corte. TRANSERP. Constituição como sociedade de economia mista, autorizada pela Lei Municipal 3734/1980, assumindo gerenciamento do trânsito municipal por delegação da Lei Complementar 998/2000, na qualidade de órgão municipal executivo de trânsito, com competência conferida pelo artigo 24 do Código de Trânsito Brasileiro para fiscalizar, autuar, aplicar medidas administrativas e multas por infrações de trânsito. Alegações da empresa, não refutadas pelo interessado, de que não persegue lucro, nunca distribuiu dividendos entre acionistas, destina o produto das multas ao Município, que faz os repasses nos termos do artigo 320 do Código de Trânsito Brasileiro, tendo como acionista majoritário o próprio Município, com 99,99% das ações. Válidos, portanto, os atos de polícia questionados. Recurso provido para julgar improcedente a demanda, com inversão dos ônus da sucumbência e fixação de honorários advocatícios, também pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, em mil e quinhentos reais, não baseada na expressão econômica de demanda porque muito baixa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931823
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013965-67.2020.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
TRANSERP - EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE RIBEIRÃO PRETO-SP,
é apelada GABRIELA SALLES CUNHA DE BARROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013965-67.2020.8.26.0506
2
VOTO No 35825
APELAÇÃO No 1013965-67.2020.8.26.0506 (autos digitais)
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
APELANTE: EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE RIBEIRÃO PRETO
APELADA: GABRIELA SALLES CUNHA DE BARROS
APELAÇÃO. Multas de trânsito. Pretensão, acolhida
pela sentença, de anular atos de polícia de trânsito por não
caber o seu exercício por sociedade de economia mista.
Possibilidade reconhecida por Supremo Tribunal Federal,
Tema 532, em 26-10-2020, superando antiga posição, ADI
1717, de 07-11-2002: “É constitucional a delegação do
poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de
direito privado integrantes da Administração Pública
indireta de capital social majoritariamente público que
prestem exclusivamente serviço público de atuação própria
do Estado e em regime não concorrencial”. Orientação que
cumpre adotar, Código de Processo Civil, artigo 927, III,
revendo posição anterior em sentido contrário desta
Câmara, que predominava nesta Corte. TRANSERP.
Constituição
como
sociedade
de
economia
mista,
autorizada pela Lei Municipal 3734/1980, assumindo
gerenciamento do trânsito municipal por delegação da Lei
Complementar 998/2000, na qualidade de órgão municipal
executivo de trânsito, com competência conferida pelo
artigo 24 do Código de Trânsito Brasileiro para fiscalizar,
autuar, aplicar medidas administrativas e multas por
infrações de trânsito. Alegações da empresa, não
refutadas pelo interessado, de que não persegue lucro,
nunca distribuiu dividendos entre acionistas, destina o
produto das multas ao Município, que faz os repasses nos
termos do artigo 320 do Código de Trânsito Brasileiro,
tendo como acionista majoritário o próprio Município, com
99,99% das ações. Válidos, portanto, os atos de polícia
questionados. Recurso provido para julgar improcedente a
demanda, com inversão dos ônus da sucumbência e
fixação de honorários advocatícios, também pelo trabalho
e sucumbência em grau de recurso, em mil e quinhentos
reais, não baseada na expressão econômica de demanda
porque muito baixa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013965-67.2020.8.26.0506
3
Sentença proferida em 11 de setembro de 2020, pela
eminente magistrada, Doutora Luisa Helena Carvalho Pita, acolheu pretensão de anular
autos de infração de trânsito e correspondentes penalidades, com restituição dos
valores, corrigidos pelo IPCA-E das datas de pagamento até a efetiva devolução e com
juros de mora, a partir do trânsito em julgado, pelos índices oficiais de remuneração das
cadernetas de poupança, tendo fixado honorários advocatícios em quatrocentos reais,
fls. 137/152.
Apela a ré pela inversão do resultado, alegando que não
explora atividade econômica, não persegue lucro, nunca distribuiu dividendos, integra a
administração pública indireta como sociedade de economia mista, com 99,99% do
capital social pertencente ao Município de Ribeirão Preto, recebeu atribuição legal para
gerenciamento de todo o trânsito municipal, é entidade executiva de trânsito segundo o
Código de Trânsito Brasileiro, é válida a delegação do exercício de poder de polícia e as
autuações foram regulares, fls. 155/169.
Recurso respondido, fls. 174/184.
É o relatório.
Pretensão, acolhida pela sentença, de anular atos de
polícia de trânsito por não caber o seu exercício por sociedade de economia mista, com
restituição dos valores pagos pelas multas.
Antiga posição do Supremo Tribunal Federal, ADI 1717,
julgada em 07-11-2002, revista em 26-10-2020, Tema 532:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013965-67.2020.8.26.0506
4
É constitucional a delegação do poder de polícia, por meio
de lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública
indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço
público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial.
Foram considerados quatro pontos centrais do voto do
relator, Ministro Luiz Fux, assim resumidos:
a) A ausência de autorização constitucional expressa para
delegação do poder de polícia, tal como feito pelo artigo 175 da Constituição Federal,
não impede que a lei o faça, desde que para empresa estatal cujo regime jurídico seja
compatível com tal poder, como é o caso das empresas prestadoras de serviço público
em regime de monopólio, que ostentam natureza híbrida, ainda que detenham
personalidade jurídica de direito privado;
b) A falta de estabilidade pelos empregados públicos não
impede o exercício do poder de polícia, considerando que há servidores de cargos em
comissão e servidores ainda em estágio probatório que também praticam atos
tipicamente públicos, sendo que incidem regras especiais na relação dos empregados
públicos com as empresas estatais assegurando maior independência, tais como a
exigência de concurso público para admissão e a vedação à dispensa imotivada;
c) A coercibilidade, consistente na capacidade de criação
unilateral de obrigação ao destinatário, própria da última fase do ciclo de polícia, a fase
sancionatória, não é especificamente reservada pela Constituição a algum órgão ou
entidade pública em relação às multas de trânsito, diversamente do que ocorre quanto
ao policiamento ostensivo, restrito às forças de segurança pública pelo artigo 144 da
Carta, de modo que há permissão para sua delegação a outras entidades;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013965-67.2020.8.26.0506
5
d) O fato da empresa estatal não explorar atividade
econômica em regime de concorrência afasta o risco de intuito lucrativo no exercício da
função pública, sendo que o risco do cometimento de abusos de poder também existe
nas pessoas jurídicas de direito público, não sendo motivo para impedir a delegação.
A delegação, portanto, é admitida, desde que por meio de
lei em sentido estrito, a pessoa jurídica de direito privado integrante da Administração
Pública indireta, com capital social majoritariamente público, que preste exclusivamente
serviço público de atuação própria do Estado, sem objetivo de lucro, em regime não
concorrencial.
Também destaca que a aplicação da sanção administrativa
deve observar a garantia do devido processo legal, em suas vertentes processual e
substantiva, com instauração de processo administrativo por ato motivado de autoridade
competente, notificação do cidadão para conhecimento e resposta, com amplo acesso
aos autos e possibilidade de extrair cópia de documentos e decisões.
No leading case foi reconhecida a constitucionalidade da
delegação à empresa BHTRANS, sociedade de economia mista, prestadora de serviço
público em regime não concorrencial, com composição acionária de 98% das ações
pertencentes ao Município de Belo Horizonte, 1% à autarquia municipal SUDECAP e
1% à sociedade de economia mista PRODABEL.
Orientação que cumpre adotar, Código de Processo Civil,
artigo 927, III, revendo posição anterior em sentido contrário desta Câmara, que
predominava nesta Corte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013965-67.2020.8.26.0506
6
Questionados atos de polícia a cargo de TRANSERP,
sociedade de economia constituída por autorização da Lei Municipal 3734/1980, com
assunção do gerenciamento total do trânsito municipal por delegação da Lei
Complementar 998/2000, na qualidade de “órgão municipal executivo de trânsito, nos
termos do artigo 24 do Código de Trânsito Brasileiro”, que confere competência para
fiscalizar, autuar, aplicar medidas administrativas e multas por infrações de trânsito.
Alegações da ré não refutadas pelo interessado, de que
não persegue lucro, nunca distribuiu dividendos entre os acionistas, destina o produto
das multas ao Município, que faz os repasses nos termos do artigo 320 do Código de
Trânsito Brasileiro, tendo o Município como acionista quase único, com 99,99% das
ações.
Válidos, portanto, os atos de polícia questionados.
Destarte, DÁ-SE provimento ao recurso, para julgar
improcedente a demanda, com inversão dos ônus da sucumbência e fixação de
honorários advocatícios, também pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, em
mil e quinhentos reais, segundo o disposto no artigo 85, § 8o, do Código de Processo
Civil, em razão de muito baixa a real expressão econômica da demanda, de R$ 472,21.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução no
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator